Tribunal: TJMT
Processo: 1027313-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027313-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (RECORRENTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO DANO MATERIAL E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO DANO MORAL, VENCIDO O RELATOR. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes 1o vogal: Peço vênia para divergir apenas quanto a fixação de indenização por dano moral. Voto Dra. Valdeci Moraes Siqueira 2a vogal: acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1027313-35.2020.8.11.0001

RECORRENTE: AGNALDO KAWASAKI

RECORRIDO: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSSE

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/06/2022

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RODOVIA PEDAGIADA – ACIDENTE DECORRENTE DE OBJETO NA PISTA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o acidente de trânsito decorrente de objeto na pista pedagiada, responsável a empresa concessionária pelo dano material daí derivado, porém, o mero acidente, com dano material em si mesmo, não se faz suficiente a imputar a responsabilização por indenizar o autor por violação moral, sendo um aborrecimento comum ao home médio, mas sem ser passível de ser indenizado.

À UNANIMIDADE CONHECIDO E PROVIDO EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL E EM RELAÇÃO AO DANO MORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 126090195), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, em razão do acidente ocorrido em rodovia pedagiada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor, no dia
09/01/2020
, por volta das 17h00mim, trafegava com seu veículo
Audi Q3, Cor prata, Placas QBT-5990, Ano/mod. 2015/2016,
pela Rodovia BR-163, KM 400, sendo que se envolveu em acidente, devido a uma chapa de ferro solta na pista administrada pela reclamada, ocasionando furos no tanque, deixando-o sem combustível e meio de locomoção.

Diante disso, o veículo foi guinchado pela própria reclamada até um Posto de Combustível mais próximo, tendo o autor que acionar o seguro para conduzir o veículo até a concessionária.

Desse modo, teve despesas com hospedagem, franquia do seguro, locação de veículo e passagens aéreas, conforme notas fiscais e documentos anexados nos ids. nos 126086189/126086190, 126086192/126086193.

Assevera que solicitou junto à reclamada o ressarcimento do prejuízo material sofrido
,
no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, conforme documento anexado no id. 126086194.

A reclamada, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, ao argumento de que não pode responder por danos causados por materiais despejados pelos caminhões que transitam na rodovia, sendo que fiscaliza diuturnamente a pista para retirada de obstáculos.

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora afirma que é dever da concessionária inspecionar permanentemente a rodovia, objetivando detectar irregularidades que possam atentar contra a segurança dos usuários.

Pois bem.
A
responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

O C. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalta-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam o reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, entendo que o autor se desvencilhou de seu ônus probatório, conforme declaração de acidente de trânsito no 20200110120981142 (id. 126086184), fotografias (ids. nos 126086186/126086187) e vídeos (id. 126086195/126086196).

Ainda, as provas alhures mencionadas restaram

corroboradas pelo relatório de acidente anexado à peça contestatória, nos seguintes termos:

Tipo de Acidente
: Choque com objeto sobre a pista

(...)

Descrição do Acidente

SEGUNDO INFORMAÇÕES COLHIDAS NO LOCAL, VEÍCULO TRAFEGAVA SENTIDO SUL QUANDO UM OBJETO PROJETADO POR OUTRO VEÍCULO CAIU SOBRE A FAIXA DE ROLAMENTO, AP VEIO A CHOCAR-SE CONTRA O OBJETO (...)
(id. 126090184)

Ademais, o reclamante apresentou requerimento de ressarcimento pelos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito sofrido em razão da existência de objetos na pista,
conforme documento anexado no id. 126086194, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, se limitou em alegar a
ausência de ato ilícito, ao argumento de que a sua viatura passou pelo local algumas vezes durante o dia 09/01/2020, não tendo encontrado qualquer tipo de obstáculo, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo evento.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à recorrida. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, sendo que o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à recorrida apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor não havia objetos ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que o relatório de inspeção/vistoria anexado no id. 126090187
é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Logo, seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6o, da CF; artigos 14, § 3o e 22, do CDC), e
considerando que o prestador do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, estando comprovados o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada/recorrida responder objetivamente pelos danos causados ao autor/recorrente
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA, DECORRENTE DA PRESENÇA BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS NA MOTOCICLETA DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA QUE, ATÉ MESMO POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SE OBRIGA A GARANTIR A SEGURANÇA DA ESTRADA QUE ADMINISTRA. PREJUÍZOS MATERIAIS RECLAMADOS QUE GUARDAM NEXO COM O EVENTO DANOSO DESCRITO NA INICIAL. DANO QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ACIDENTE DESCRITO. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL REJEITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. De início, a impugnação à concessão da gratuidade processual ao autor não comporta acolhida, haja vista que desacompanhada de qualquer subsídio objetivo apto a desabonar a presunção de insuficiência de recursos conferida pelo art. 90, § 3o, do CPC à pessoa natural. É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos bens, motoristas e passageiros.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de acidente decorrente da má conservação da pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não basta a manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, como a manutenção das condições de trafegabilidade da pista de rolamento.
Os danos materiais na motocicleta estão devidamente comprovados com documentos e têm vínculo causal com o evento. A estimativa feita, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, razão pela qual nada é devido a título de danos morais.

(TJ-SP - APL: 1002084-85.2016.8.26.0457, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 07/12/2018, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018) (grifei)

Quanto ao valor dos danos materiais, tenho que restaram demonstrados no valor total
de
R$ 8.494,08 (oito mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e oito centavos)
, referente às
despesas com hospedagem, franquia do seguro, locação de veículo e passagens aéreas, conforme notas fiscais e documentos anexados nos ids. nos 126086189/126086190, 126086192/126086193
.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,

tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, conforme documento anexado no id. 126086194, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA EM OBRAS COM RECAPEAMENTO E TROCA DE MALHA ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO ATINGIDO POR DETRITOS DE PICHE – DANOS NO VEÍCULO – JUNTADA DE FOTOS E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA INFUNDADA DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - RODOVIA PEDAGIADA
– RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por detritos de piche em razão de obras na pista, é de responsabilidade da concessionária, pois é sua responsabilidade a manutenção e sinalização da rodovia, já que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem, bem como em indenizá-lo por danos morais em razão da negativa de solução administrativa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000393-32.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Isso porque, a desídia na prestação adequada do serviço causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS CAUSADOS POR OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO DA VIA SOB OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL.
DANO MORAL IN RE IPSA
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

O autor experimentou uma série de danos em seu automóvel por conta da colisão com objeto presente na via sob a concessão da apelante.

Configurada está a responsabilidade civil objetiva da ré por evidente falha na prestação de serviço, fundada no disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal, no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e no art. 14, § 1o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Configurando-se a presença do evento danoso e da responsabilidade objetiva da ré, resta claro o dever de indenização pelos danos materiais causados.

Ademais, quanto aos danos morais, afigura-se que os mesmos são devidos, consoante decisão do STF em casos semelhantes.

Nesse contexto, afigura-se razoável e adequada a verba indenizatória fixada na r. sentença de primeiro grau no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e de R$ 2.463,21 dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais.

(0011523-81.2013.8.19.0023 - APELAÇÃO. Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 11/01/2016 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 8.494,08 (oito mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e oito centavos),
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Ainda, condeno a recorrida/reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE 1o VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator apenas para divergir parcialmente do seu posicionamento.

Em relação ao dano material o acompanho na íntegra.

Porém, em relação ao dano moral tenho entendido que, nestes casos, apenas em condições muito específicas, é de ser considerado o dano moral, sendo um acidente de trânsito, causado por objeto que estava na pista que veio a danificar o tanque de combustível, sem maiores implicações especiais que o dano material em si mesmo.

O dissabor daí derivado, de passagens e custos, em si mesmo não convola em violação moral em si mesma, sendo um aborrecimento, porém, sem poder ser guindado ao patamar de indenização por danos morais, de onde, apenas em acidentes graves e com suas peculiaridades tenho entendido pelo dano moral, e que não é o caso dos autos.

ISTO POSTO
, acompanho o relator no que tange ao dano material, provendo o recurso nesta parte, e em relação ao dano moral, voto na divergência para negar o provimento ao recurso neste ponto.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência parcial deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito -

1o VOGAL

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE 1o VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator apenas para divergir parcialmente do seu posicionamento.

Em relação ao dano material o acompanho na íntegra.

Porém, em relação ao dano moral tenho entendido que, nestes casos, apenas em condições muito específicas, é de ser considerado o dano moral, sendo um acidente de trânsito, causado por objeto que estava na pista que veio a danificar o tanque de combustível, sem maiores implicações especiais que o dano material em si mesmo.

O dissabor daí derivado, de passagens e custos, em si mesmo não convola em violação moral em si mesma, sendo um aborrecimento, porém, sem poder ser guindado ao patamar de indenização por danos morais, de onde, apenas em acidentes graves e com suas peculiaridades tenho entendido pelo dano moral, e que não é o caso dos autos.

ISTO POSTO
, acompanho o relator no que tange ao dano material, provendo o recurso nesta parte, e em relação ao dano moral, voto na divergência para negar o provimento ao recurso neste ponto.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência parcial deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito -

1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022